Tribunal: TCU
Processo: 037.496/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de representação fixada por meio do Acórdão 3.484/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC 027.607/2017-8, diante dos indícios de superfaturamento sob o valor mensal de R$ 787.863,65 na execução do Contrato de Gestão n.o 13/2015 firmado entre o Município de Itaboraí  RJ e o Instituto Brasileiro de Apoio a Saúde  IBAS (atualmente denominado como Instituto para Promoção da Cidadania, Educação e Saúde  ICES) para a gestão do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/12/2015 a 3/12/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de injustificado descumprimento da diligência determinada no âmbito da tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação pelo Acórdão 3.484/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 027.607/2017-8 , diante dos indícios de superfaturamento sob o valor mensal de R$ 787.863,65 na execução do Contrato de Gestão n.o 13/2015 firmado entre o Município de Itaboraí - RJ e o Instituto Brasileiro de Apoio a Saúde - IBAS (atualmente denominado como Instituto para Promoção da Cidadania, Educação e Saúde - ICES) para a gestão do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/12/2015 a 3/12/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Marcelo Jandre Delaroli, como responsável pela injustificada ausência de atendimento à diligência ou deliberação do TCU, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, IV, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.4. reiterar a diligência proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 17140/2021-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito de Itaboraí - RJ promova o efetivo atendimento da correspondente diligência do TCU, sem prejuízo de, desde já, alertar que o não atendimento à referida diligência poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação de nova multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao responsável identificado no item 9.1 deste Acórdão e ao atual prefeito municipal, para ciência e efetivo atendimento à diligência ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão, sem prejuízo, adicionalmente, do semelhante envio da aludida cópia à Câmara Municipal de Itaboraí - RJ, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis.